Tribunal: TCU
Processo: 019.315/2014-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12873/2020-TCU-Primeira Câmara Trata-se de recurso de reconsideração interposto por Francisca Regina Magalhães Cavalcante contra o Acórdão 5482/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual esta Corte de Contas, entre outros, rejeitou parcialmente as razões de justificativas da recorrente e lhe aplicou multa (peça 120). Considerando que, regularmente notificada, em 28/5/2020 (peça 144), da deliberação recorrida ( Acórdão 5482/2020-TCU-Primeira Câmara ), a responsável somente compareceu aos autos em 15/6/2020 , oportunidade em que protocolizou seu recurso de reconsideração (peça 153); Considerando que o prazo para a interposição desse recurso é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 285 do Regimento Interno do TCU; Considerando que "a data de início do prazo é contada a partir do primeiro dia em que houver expediente no Tribunal", nos termos do art. 19, § 3o, da Resolução TCU 170/2004, o termo a quo para análise da tempestividade foi o dia 29/5/2020 , sendo certo que o termo final para sua interposição se deu no dia 12/6/2020 ; Considerando que argumento novo ou tese jurídica nova não podem ser considerados fatos novos, vez que não representam documentos ou acontecimentos cujo conhecimento se daria posteriormente à decisão recorrida; Considerando que a recorrente não traz aos autos documentos que demonstrem a superveniência de fatos novos, razão pela qual a intempestividade constatada não pode ser afastada, a teor do art. 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 32, inciso I e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, e nos arts. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, 277, inciso I, e 285, caput e § 2o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Francisca Regina Magalhaes Cavalcante, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; b) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à recorrente e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 019.315/2014-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 018.219/2015-2 (SOLICITAÇÃO); Processo 000.890/2015-4 (SOLICITAÇÃO). 1.2. Responsáveis: Carlos Eduardo Bernardes da Costa (XXX.487.201-XX); Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX); Germano Roriz Neto (XXX.067.841-XX); Gustavo de Morais Roriz (XXX.427.491-XX); Instituto Centro-brasileiro de Cultura (05.619.125/0001-18); Larissa Rodrigues Peixoto Dutra (XXX.471.276-XX); Leopoldo Jorge Alves Junior (XXX.469.757-XX); Luciano Paixão Costa (XXX.391.101-XX); Tamara Galvao Veiga Barros (XXX.861.471-XX); Wagner Baptista da Costa Júnior (XXX.724.511-XX). 1.3. Recorrente: Francisca Regina Magalhaes Cavalcante (XXX.838.833-XX). 1.4. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.8. Representação legal: Não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.